Tribunal: TJMT
Processo: 1037919-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037919-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (AGRAVADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (AGRAVADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (AGRAVADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (AGRAVADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (AGRAVADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (AGRAVADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (AGRAVADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (AGRAVADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (AGRAVADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (AGRAVADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (AGRAVADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (AGRAVADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (AGRAVADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (AGRAVADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANTECEDENTES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em ação de imissão na posse, na qual o autor busca a concessão liminar para ser imitido no imóvel cuja propriedade afirma deter.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal de imissão na posse, especialmente quanto à probabilidade do direito, diante da existência de litígios anteriores envolvendo o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada permanece hígida porque o agravo interno não apresenta fato novo nem fundamentação jurídica capaz de infirmar seus fundamentos, limitando-se a repetir argumentos já apreciados.

A concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, pois se trata de medida de grande impacto, que pode resultar na retirada imediata de ocupantes e alteração irreversível do status quo.

A existência de ação reivindicatória anterior (Processo no 999-35.2014.811.0048), envolvendo o mesmo imóvel e discutindo a titularidade e sua destinação, revela contexto fático-jurídico complexo, que impede juízo sumário seguro.

A possibilidade de conexão ou litispendência, já reconhecida por decisão da 1a Vara Cível (Id. 210300973), reforça a necessidade de evitar decisões contraditórias e de aguardar a formação do contraditório.

A caracterização de posse injusta, necessária à imissão, não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial e eventual amparo provisório à posse das rés.

O periculum in mora inverso recomenda cautela, pois a desocupação indevida causa prejuízo mais gravoso do que o eventual dano patrimonial ao autor durante o processamento regular da demanda.

A ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo do art. 300 do CPC, impede a concessão da tutela de urgência, ainda que se alegue perigo de dano.

A análise adequada da natureza da posse e dos reflexos da demanda conexa depende da instauração plena do contraditório e da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GILMAR PEREIRA RODRIGUES contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a decisão agravada que, nos autos do Ação reivindicatória com pedido de tutela provisória 1000861-65.2025.8.11.0048 movida em face de ROSIVAN RAMOS DA SILVA e outros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração de posse do imóvel denominado SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira-MT, matrículas ns. 1600 e 1671, registradas no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira-MT.

Aduz a agravante que a decisão partiu de premissas que não se coadunam com a robusta e cristalina prova documental pré-constituída nos autos, deixando de ponderar a gravidade da situação fática e a natureza fraudulenta dos atos praticados pelos agravados.

Assevera que
“em sendo as ações autônomas e independentes por serem distintas, a causa de pedir, por si só, afasta qualquer alegação nesse sentido e, comprovado o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela possessória em favor do Agravante, especificamente pelo transito em julgado da sentença em epígrafe, a decisão combatida merece ser totalmente reformada, já que o deferimento da medida com a garantia da proteção possessória impera por si só.”
.

Ao final, requer a reconsideração da decisão para deferir a tutela de urgência recursal, Para fins de cancelar a designação de audiência de conciliação e determinar a imediata citação dos executados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que a agravante não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão. Em verdade, a peça recursal limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, sem, contudo, atacar de forma específica e eficaz os fundamentos centrais que alicerçaram o
decisum
.

Em exame preliminar, observa-se que a parte autora apresentou documentação que, em análise inicial, confere plausibilidade à sua pretensão, conforme já reconhecido nos autos no 0000532-46.2020.8.11.004. O direito de propriedade, assegurado pela Constituição Federal, confere ao titular as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem injustamente o detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, constitui o instrumento adequado para que o proprietário que nunca exerceu a posse possa obtê-la.

Todavia, embora o título dominial apresentado tenha relevante força probatória, a concessão de tutela liminar antes do contraditório exige elevado grau de verossimilhança, o que se encontra mitigado por circunstância de alta relevância.

É fato notório que tramitam perante este Juízo diversas ações envolvendo o mesmo imóvel, destacando-se a Ação Reivindicatória no 999-35.2014.811.0048, cujo objeto se relaciona diretamente à titularidade e destinação da área discutida. Tal cenário introduz complexidade fática e jurídica que impede uma análise sumária segura.

A existência de litígio prévio, com identidade substancial de objeto, gera incerteza quanto à situação possessória atual. Assim, a mera apresentação do título não basta, nesta fase, para formar o juízo de probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC, devendo ser considerada a controvérsia já instaurada perante o Poder Judiciário.

Importa destacar que a noção de posse injusta, para fins de imissão, exige ocupação destituída de fundamento jurídico oponível ao proprietário. Porém, havendo ação anterior discutindo a própria origem ou validade da consolidação dominial, é possível que a posse das rés encontre algum amparo provisório, circunstância que impede sua imediata desqualificação.

Diante desse quadro, recomenda-se postura de cautela. A imissão liminar na posse é medida de elevada gravidade, pois pode resultar na retirada compulsória de pessoas do imóvel, promovendo alteração drástica do status quo, com efeitos potencialmente irreversíveis.

A concessão de tal providência, sem oportunizar o contraditório — especialmente diante da notícia de possível conexão ou litispendência — poderia vulnerar os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Deve-se considerar, ainda, o risco de periculum in mora inverso. O prejuízo decorrente de eventual desocupação indevida mostra-se sobremaneira mais severo do que o dano patrimonial suportado pelo autor ao aguardar o regular processamento da demanda.

A decisão proferida pela 1a Vara Cível (Id. 210300973), ao reconhecer a conexão entre as ações e o risco de decisões contraditórias, reforça a necessidade de análise conjunta e aprofundada, incompatível com o juízo superficial característico da medida liminar.

Neste momento, os fatos incontroversos limitam-se à aquisição do imóvel pelo autor e à existência de litígio prévio envolvendo o mesmo bem. A controvérsia principal recai sobre a natureza da posse exercida pelas rés e sobre os eventuais reflexos da demanda conexa. Tal incerteza impede a formação de um juízo sólido de probabilidade do direito.

Não se nega o direito de propriedade, mas reconhece-se que sua efetivação por meio de medida coercitiva deve aguardar a formação plena do contraditório. A citação das rés e a manifestação defensiva permitirão a este Juízo melhor compreensão do quadro fático e jurídico.

A ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC — especificamente, a probabilidade do direito — já é suficiente para afastar o pedido liminar, ainda que presente o perigo de dano alegado pelo autor. A urgência não se sobrepõe ao dever de assegurar um processo equilibrado e juridicamente seguro.

Diante desse cenário, revela-se mais adequada a estabilização do procedimento, permitindo que o debate prossiga de forma regular, com ampla defesa e contraditório, antes de se examinar eventual imissão na posse.

Assim, a medida mais prudente consiste em determinar a citação das rés e prosseguir com o trâmite ordinário da ação, reservando a análise do mérito possessório para momento oportuno.

Importante destacar que o indeferimento da tutela de urgência recursal não impede que a agravante, no curso do processo, produza provas da alegada fraude e, se for o caso, obtenha posteriormente o reconhecimento da ineficácia da alienação em relação à execução, nos termos do art. 792 do CPC.

Portanto, mantenho o entendimento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória adequada para melhor análise da questão.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025